Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721549-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA, DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR EMBARGADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Dioclécio Campos Júnior (ID no 13250234, págs. 1-2) e por Brasil 10 Empreendimentos, Administração de Imóveis Próprios, Incorporação E Construção Ltda. (ID no 13676342, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos, Administração de Imóveis Próprios, Incorporação E Construção Ltda. e Heliane Cristina Lacerda (ID no 13162528). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Brasil 10 Empreendimentos, Administração de Imóveis Próprios, Incorporação E Construção Ltda.; Dioclécio Campos Júnior e Heliane Cristina Lacerda para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Retifique-se a autuação, uma vez que Heliane Cristina Lacerda não opôs embargos de declaração. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro